Tribunal: TJDFT
Processo: 0705112-44.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A indenização pela perda de uma chance constitui uma nova categoria de responsabilidade civil e possibilita o pagamento de indenização em razão da perda de oportunidade em alcançar determinada vantagem. Para a sua configuração, exige-se que a chance perdida seja real e relevante.
2. Incabível a indenização pela perda de uma chance, diante da inexistência de prova de que a oportunidade perdida era real e séria.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.